Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008522-50.2022.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Névio Pegoraro e Guilherme Saldanha Pegoraro, em favor de Fernando Schvambach Luvison, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu a oitiva de nova testemunha incluída pela Defesa.
Os impetrantes aduzem que antes do início da realização da audiência de instrução, no período da manhã, “a defesa protocolou um requerimento de oitiva de uma nova testemunha, cujo nome é Iedy Silva Cotrim”, “vizinha do paciente e que estava presente no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 20:50 horas”, no momento em que “os policiais ingressaram na residência do paciente”.
Sustentam que o juízo de origem indeferiu o requerimento de oitiva da nova testemunha, fundamentando que já havia decidido “acerca da validade do ingresso domiciliar” pelos policiais militares, de modo que não mais precisava “de outras pessoas, e nem de outros advogados para fazer análise de pertinência ou impertinência, legalidade ou ilegalidade de atos praticados por agentes públicos de segurança”.
Os autores da ação constitucional asseveram a imprescindibilidade da oitiva da referida testemunha Iedy Silva Cotrim, pois “poderá esclarecer se ele franqueou a entrada dos policiais ou foi um ingresso forçado”, como também “sanar a controvérsia e esclarecer se a casa do paciente era localizada na rua dos Curiós ou na rua dos Canários”.
Argumentam que a decisão atacada viola o princípio do duplo grau de jurisdição e da paridade de armas, considerando que, na mesma audiência, o Ministério Público solicitou, de forma extemporânea, a oitiva do policial militar Adriano Cesar Muniz Martins, a qual foi deferida pelo magistrado.
Postulam, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final do presente habeas corpus e, no mérito, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, com a determinação da oitiva da testemunha Iedy Silva Cotrim Smiderle.
Antes de apreciar o pedido liminar solicitei informações ao juízo de origem para que disponibilizasse “as mídias produzidas na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 4/5/2022”, como também oferecesse subsídios necessários “para a plena compreensão da questão trazida nestes autos”.
A autoridade coatora prestou as informações necessárias.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, não visualizado demonstrado, de plano, o propalado cerceamento de defesa, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
No caso em apreço, a autoridade coatora, em suas informações, explicitou as razões pelas quais indeferiu a oitiva da testemunha indicada pela defesa, e oportunizou a ouvida daquela apontada pela acusação, verbis:
“Pois bem. Mesmo tendo sido requerida a produção de prova testemunhal fora do prazo, na audiência de instrução, foi facultado ao ilustre advogado de defesa, Guilherme Saldanha Pegoraro, sustentar oralmente as razões pelas quais entendia que a inquirição da testemunha se fazia imprescindível para a defesa dos interesses do acusado e, sobretudo, ao descobrimento da verdade. O causídico singelamente arguiu que a testemunha poderia esclarecer se o nome da rua onde está localizado o imóvel em que foram realizadas buscas seria ‘Rua dos Curiós’ ou ‘Rua dos Canários’ e, também, prestar informações a respeito da conduta social do acusado Fernando e a forma como se desenvolveu a abordagem policial.
[...]
Todavia, conforme ressaltado pela mui digna representante do Ministério Público, que também se manifestou oralmente na audiência, no caso sob exame, não se está a perquirir se houve ou não autorização do réu Fernando para o ingresso na residência, porquanto conforme já decidido nos autos, havia justa causa para ingresso dos policiais do domicílio, pois houve a localização de entorpecente na via pública, no porta-luvas do veículo, o que motivou a busca também no domicílio.
[...]
Quanto à alegada controvérsia no tocante ao local da residência do paciente, foi dirimida pelo próprio acusado, em seu interrogatório judicial, que afirmou residir na Rua dos Canários, onde foi realizada busca domiciliar e localizado o restante do entorpecente, tendo ele próprio admitido em Juízo que aceitou guardar a droga sob promessa de receber 200g (duzentos gramas) de cocaína.
Por fim, com relação ao alegado tratamento desigual conferido ao Ministério Público, cujo requerimento para inquirição da testemunha Ten. PM Muniz, Chefe da Agência Regional de Inteligência, foi acolhido pelo Juízo, enquanto o requerimento da defesa, para inquirição da testemunha Iedy Silva Cotrim Smiderle, foi rejeitado, a distinção reside justamente na pertinência e relevância da prova para o esclarecimento dos fatos.
Enquanto a defesa não logrou êxito em demonstrar esses requisitos, segundo consta dos autos, o Policial Militar Ten. Muniz participou das diligências preliminares que resultaram na prisão do acusado, de modo que, independentemente de ter sido referida ou arrolada pelo Ministério Público, sua inquirição se mostrou pertinente para dirimir dúvida sobre ponto relevante (CPP, art. 156, II)”.
Como é cediço, as normas processuais penais aplicáveis ao caso preveem que a defesa deve apresentar o rol de testemunhas na ocasião do oferecimento da resposta à acusação/defesa prévia, sob pena de preclusão.
Em contrapartida, caso as partes apresentem o rol de testemunhas extemporaneamente, caberá ao julgador a análise da pertinência ou não da produção da prova oral, podendo ouvi-las na condição de testemunhas do juízo, nos termos dos arts. 209 e 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:
“A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna. Portanto, pode o juízo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal” [STJ, AgRg no HC 342.168/PB, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 15/02/2022].
“Além de o Magistrado singular ter indeferido fundamentadamente o pedido da defesa, ressalta-se o fato de a decisão pela oitiva de qualquer testemunha como do Juízo ser discricionária do julgador, devendo ser considerada a necessidade da prova para a busca da verdade real. Se o Juiz monocrático não constatou a necessidade de oitiva da extemporânea testemunha, para a formação de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa” [STJ, HC 61.001/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, p. 280].
Segundo se extraem das informações prestadas, a autoridade coatora consignou ter indeferido o pedido extemporâneo da defesa de oitiva de nova testemunha porquanto a sua “pertinência e relevância para o esclarecimento dos fatos não foi demonstrada”, ao contrário do Ministério Público que demonstrou, satisfatoriamente, ser a inquirição do chefe da Agência Regional de Inteligência [Ten. PM Muniz] “pertinente para dirimir dúvida sobre ponto relevante”.
Nesse quadro, em que pese as irresignações contidas na inicial, não identifico, ao menos em análise perfunctória, a manifesta ilegalidade da decisão judicial a justificar a suspensão do processo até o julgamento de mérito da impetração, sobretudo ao se considerar que o entendimento do magistrado singular tem amparo em julgados do STJ.
Assim, indefiro o pedido liminar.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.